Tribunal: TJDFT
Processo: 0722024-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722024-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAMARATY IMOVEIS LTDA AGRAVADO: EDITORA CONSULEX LTDA DECISÃO À Secretaria para proceder à retificação da autuação, para constar do polo ativo recursal Bruno de Carvalho Galiano, em substituição à Itamaraty Imóveis Ltda. (id. 59732999). BRUNO DE CARVALHO GALIANO, Advogado da exequente Itamaraty Imóveis Ltda., interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 194146588, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra EDITORA CONSULEX LTDA., nos seguintes termos: “[...] 4. O advogado da exequente requer na petição de ID 192854207 a alteração da ordem de preferência de penhoras estabelecida na decisão de ID 188995990 para que seja reconhecida a preferência de seu crédito por também ostentar natureza alimentar, visto que é decorrente de honorários advocatícios, e estar garantido por constrição anterior. É certo que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. Ocorre que no âmbito de processo em que esteja sendo promovida a execução forçada do crédito principal em conjunto com o dos honorários sucumbenciais, este último ostenta natureza de acessoriedade, sendo vedada a sua satisfação precedentemente àquele. Assim, carece de fundamento a pretensão do mencionado causídico de ver reconhecida a preferência de seu crédito em relação aos demais. A título de ilustração, segue ementa extraída de recente julgado do e.TJDFT em que é reafirmado tal posicionamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO DE PREFERÊNCIA OU EXCLUSÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. DESCABIMENTO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO PATRONO ANTES DO CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente. 2. Diante da relação de acessoriedade, os honorários sucumbenciais deverão seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora, o que significa dizer que o crédito de honorários sucumbenciais não pode ser recebido integralmente antes da satisfação do crédito principal titularizado pelo seu cliente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678852, 07209176120228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Face o exposto, indefiro o referido pleito. 5. Promovam-se as diligências determinadas na decisão de ID 188995990.” Requer a antecipação da tutela recursal “[...] para que seja incluída, no imóvel alienado, a penhora dos honorários advocatícios com as demais penhoras trabalhistas registradas” (id. 59687641, pág. 18), e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo (ids. 59735712 e 59735717). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O Advogado-agravante defende que “[...] de acordo com a ordem de preferência e anterioridade das penhoras estabelecidas entre os credores preferenciais, deve se sobrepor o crédito relativo a honorários advocatícios e, após, transfere-se a quantia penhorada pelos demais credores trabalhistas” (id. 59687641, pág. 14). No entanto, em que pese a natureza alimentar dos honorários advocatícios, a pretensão deduzida pelo Advogado-agravante, nesse momento processual, de inclusão da penhora referente à verba honorária em igualdade de preferência com as demais penhoras de natureza trabalhista, encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC, o qual disciplina que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Logo, ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se, ademais, que nos autos do AI no 0722019-50.2024.8.07.0000, interposto pela exequente Itamaraty Imóveis Ltda. da mesma r. decisão agravada, foi deferido o pedido de suspensão do cumprimento de sentença originário até o exame da controvérsia relativa à forma de pagamento das penhoras, o que exclui o alegado perigo de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora